Tribunal: TJDFT
Processo: 0747238-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747238-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NUNES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO NUNES RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução movida por BANCO BRADESCO S.A., deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante. Compulsando a petição do agravo, verifico que, a despeito do simplório pedido de concessão da gratuidade de justiça, sem qualquer fundamentação, o agravante juntou aos autos tão somente seu contracheque para análise de eventual comprometimento da sua renda mensal com o objetivo de reformar a decisão impugnada. É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Impõe-se o indeferimento do benefício, desde logo. Além do agravante não ter sequer colacionado aos autos a declaração de hipossuficiência, frise-se, de presunção relativa, a considerar o parâmetro adotado por esta Turma Cível, para fins de avaliação da hipossuficiência da parte, o contracheque apresentado é o que basta para o indeferimento do pleito. Isso porque, como já destacado, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Volvendo-se ao caso em análise, conforme comprovante de rendimento (ID 65866633), verifica-se que o agravante aufere renda bruta na faixa de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), importância essa que excede consideravelmente o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Vale recordar que se avalia a renda bruta, não sendo computados eventuais gastos voluntários realizados pela parte, como empréstimos e outros. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida e oportunizo ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator